Tribunal: TJBA
Processo: 8002338-85.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002338-85.2024.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA DAS GRACAS DA SILVA CARVALHO Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, objetivando a cumulação dos adicionais por tempo de serviço, denominados anuênio (Lei Municipal nº 690/2006) e quinquênio (Lei Municipal nº 749/2007), ambos incidentes sobre o vencimento base do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, ocupado desde 10/04/2006. O juízo de origem entendeu pela impossibilidade jurídica da cumulação, com fundamento no art. 37, XIV, da CF/88. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço, denominados anuênio e quinquênio, previstos em legislações municipais distintas, à luz da vedação constitucional à concessão cumulativa de vantagens remuneratórias baseadas no mesmo fato gerador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de acréscimos pecuniários fundados no mesmo fato gerador, com a finalidade de evitar duplicidade remuneratória e o chamado “efeito cascata” no serviço público. 4. O anuênio (1% ao ano) e o quinquênio (5% a cada cinco anos), previstos nas Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007, respectivamente, possuem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, o que caracteriza identidade de fundamento jurídico. 5. A diferença na denominação, periodicidade ou percentual das vantagens não altera sua natureza jurídica comum, nem legitima a cumulação, uma vez que ambas visam remunerar o mesmo elemento: a antiguidade no serviço público. 6. A tese recursal de que não haveria violação ao art. 37, XIV, por inexistência de cálculo de uma vantagem sobre a outra não se sustenta. 7. O art. 65 da Lei Municipal nº 749/2007, ao prever que os servidores da educação fazem jus a direitos “além do previsto no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais”, não afasta a incidência da vedação constitucional à duplicidade de vantagens com fundamento comum. 8. A jurisprudência consolidada do TJBA em casos análogos envolvendo o mesmo Município confirma o entendimento pela impossibilidade da cumulação dos referidos adicionais por configurarem bis in idem. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de número 8002338-85.2024.8.05.0248, em que é apelante MARIA DAS GRACAS DA SILVA CARVALHO e apelado MUNICÍPIO DE SERRINHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente